Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT, em face à decisão proferida pela Vara Cível do Paranoá, na ação em que contende com ESPÓLIO DE JOSÉ QUEIROZ DE MIRANDA. Não há pedido de efeito suspensivo. Informações dispensadas, tendo em vista tratar-se de processo judicial eletrônico. Intime-se o agravado para se manifestar, caso queira, no prazo legal. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004